Tribunal: TJPA
Processo: 0014850-92.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014850-92.2005.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JACIREMA ROCHA DANTAS, ALCIDES CARDOSO SAMPAIO, NELSON RODRIGUES DANTAS, DISTRIBUIDORA TATY & DANY LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA.

TRANSCORRIDOS MAIS DE CINCO ANOS ENTRE A CIÊNCIA DO ESTADO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR ASSIM COMO DA INEXISTÊNCIA DE BENS A PENHORAR E A DATA DA SENTENÇA. OBSERVADO O ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL n° 0014850-92.2005.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: DISTRIBUIDORA TATY & DANY

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de

nos autos da Ação de Execução Fiscal movida em desfavor de Distribuidora Taty & Dany, que extinguiu o processo com resolução do mérito em face da ocorrência da prescrição intercorrente, conforme abaixo transcrito:

“Assim, considerando ter no caso em tela transcorrido prazo superior a 06 (seis) anos contados a partir da não localização do devedor ou da não localização de bens do mesmo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

Esclareça-se que sob a luz do princípio da razoável duração do processo, a conta da morosidade não deve recair apenas sobre o Poder Judiciário, pois, sendo esse princípio uma garantia fundamental, irradia efeitos às partes, procuradores municipais, estaduais, membros do Ministério Público e aos juízes.

Diante do exposto, e com fundamento nos artigos 40, §§§§ 1º, 2º, 3º e 4º da Lei de Execução Fiscal e art. 174 do Código Tributário Nacional, julgo extinto o presente feito em razão da prescrição intercorrente do crédito tributário.

Sem condenação em custas e honorários.

P.R.I.C.”

Irresignado, o Estado do Pará recorreu da decisão acima transcrita, argumentando sinteticamente, em suas razões recursais, que o juízo a quo não poderia ter declarada a prescrição intercorrente, ante a sua inocorrência
.
Prazo inferior a 6 (seis) anos a contar da frustração da tentativa de citação e/ou não localização de bens suscetíveis de penhora e ausência de fixação do termo inicial e final da contagem do prazo. aplicação do
recurso repetitivo Resp 1.340.553/RS.

Contrarrazões apresentadas em ID 13499647 – fls. 1/10).

Instada, a Douta Procuradoria de Justiça eximiu-se de apresentar manifestação, entendendo que se trata de matéria que dispensa a intervenção ministerial (ID 16000236 – fls. 1/2).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação interposto.

Insurge-se o apelante contra a sentença prolatada pelo
Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos de Ação Execução Fiscal
, que extinguiu o processo,
nos termos dos artigos
40, §§§§ 1º, 2º 3º e 4º da Lei Federal nº 6.830/80 e do art. 174 do Código Tributário Nacional.

Em razões recursais, argumenta o apelante que o magistrado de primeiro grau não poderia ter extinguido o feito pela alegada prescrição intercorrente, uma vez que não restou observado o procedimento adequado ao caso concreto, que seria o arquivamento provisório do feito, bem como a intimação do Estado do Pará no mesmo sentido. Prossegue afirmando que o artigo 40, §4º e 15 da Lei da Execução Fiscal, impõe a suspensão do processo antes do computo do prazo quinquenal para decretação da prescrição intercorrente. Alega que a paralisação do processo não se verificou por conta da inércia do Fisco, eis que, sempre que instado, manifestou-se nos autos tempestivamente. Ao final, requer o seja provido o recurso, reformada a sentença com o prosseguimento do processo executivo até a satisfação do crédito.

A respeito do tema, dispõe a Lei nº 6.830/80 – LEF.

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§ 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.

Assim, ressalta-se que o referido dispositivo legal prevê o seguinte intervalo temporal:

um ano relativo ao arquivamento mais 05 anos que começam a ser contados a partir do término do período anterior

Assim, verifica-se que a Lei de Execuções Fiscais prevê o intervalo de um ano, referente ao arquivamento, somado a cinco anos que começam a ser contados a partir do término do período anterior, sendo necessário que se passem 06 (seis) anos para que se verifique a ocorrência da prescrição intercorrente.

Da mesma forma dispõe a Súmula 314 do STJ: “
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.”
Resta claro, então o termo inicial para a contagem do prazo de ocorrência da prescrição intercorrente.

Assim, a partir do momento em que se comprova a não localização do próprio devedor, bem como a ausência de bem a serem penhorados, inicia-se de forma automática, o prazo de um ano de suspensão da ação executiva, o qual, após escoado, inaugura o prazo prescricional quinquenal.

No caso em questão, entendo que de fato ocorreu a prescrição intercorrente, senão vejamos.

Em 14/07/2005 restou determinada a citação da executada, não cumprida em 11/10/2005, conforme certidão de ID 13499620 – fls. 4. do que restou ciente o Ente Estadual em 19/05/2008 (ID 13499621 – fls. 1).

Em razão da não apresentação de bens à penhora, o fisco estadual postulou, a citação por edital, o bloqueio de ativos financeiros e patrimoniais da executada via BACENJUD e RENAJUD, e ainda a inclusão dos sócios no polo passivo da demanda, bem como suas respectivas citações, o que restou deferido pelo Juízo em 25/04/2011 (ID’s 13499621 – fls. 5).

Edital de citação publicado em 05/12/2012 (ID 13499622 – fls. 3).

Esgotado o prazo do edital, o feito restou remetido à Defensoria Pública que, na qualidade de curador de ausentes, argumenta no sentido de que seja declarada a nulidade da CDA e de todos o processo executivo fiscal, ante a falta de autenticação da Certidão de Dívida Ativa. Prossegue asseverando a prescrição do crédito em questão e, subsidiariamente, requer a possibilidade de remissão da presente dívida em razão do teor do Decreto 1.194/08 (ID’s 13499623 e 13499624).

Em 11/02/2015, o Estado, intimado, manifesta-se no sentido da inocorrência da prescrição, da inaplicabilidade do Decreto de remissão, haja vista o valor consolidado da dívida e postulou o prosseguimento da execução fiscal. (ID

Verificadas infrutíferas todas as diligências adotadas no presente processo, entendo que fica estabelecida como a data inaugural do prazo quinquenal aquela na qual o Estado tomou conhecimento da inexistência de bens a penhorar, qual seja,
19/05/2008
.

Dessa maneira, considerando que desde a ciência pelo Estado da inexistência de bens a penhorar, em
19/05/2008
até a data da prolação da sentença, ocorrida em
21/05/2019
, transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, entendo correta a decisão do Magistrado ao reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguir o feito.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a integralmente a sentença proferida em primeiro grau.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/07/2024